Tribunal: TJDFT
Processo: 0754469-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0754469-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MEIRE ARAUJO DE SA AGRAVADO: LUIZ SERGIO SOUTO CORREA, ALEXIA DE ARAUJO ALMEIDA, L &amp; S - COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI DESPACHO Intime-se a agravante, Sandra Meire Araújo de Sa, para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de recolhimento do preparo relativo ao agravo de instrumento interposto (ID 67551430), em dobro (CPC/2015 1.007 §4o), sob pena de não conhecimento do recurso. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator